Tribunal: STF
Processo: ARE 1360318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRESTAÇÃO DE O SERVIÇO DE FRETE. MERO CONTRIBUINTE DE FATO DO TRIBUTO. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A despeito da regra disposta no artigo 947, CPC, as posições doutrinárias e jurisprudenciais são no sentido que não cabe a instauração do incidente de assunção de competência quando couber julgamento de casos repetitivos. Logo, o pedido de instauração do referido incidente deve ser indeferido por restar caracterizada a multiplicidade de processos em âmbito nacional, bem como a repercussão constitucional da matéria aqui debatida; II -O contribuinte do ICMS incidente sobre operações de serviços é aquele que realiza a prestação do serviço, não se confundindo com a figura do contribuinte de fato o consumidor do serviço, ao qual apenas é repassado o encargo econômico. O tributo, no caso, é parte dos custos de formação do preço, repercutindo no valor final do serviço; III - Nos termos do disposto no art. 166 do CTN, apenas a empresa de transporte de cargas fornecedora do frete é contribuinte de direito, possuindo legitimidade para discutir a incidência de alíquotas de ICMS, pois assume o referido encargo, somente efetuando o repasse dos valores incidentes aos contribuintes de fato, os consumidores; IV - Diante do reconhecimento de uma situação de ilegitimidade, imperioso ressaltar que os argumentos da primeira apelação cível não precisam ser conhecidos, haja vista a preliminar analisada já ser capaz de resolver a controvérsia apresentada nesta demanda recursal. Ademais, não é dever do magistrado analisar todos os argumentos das partes, exceto aqueles que são capazes de infirmar sua decisão; V - Apelação Cível não conhecida. 2ª Apelação Cível conhecida parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, X alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    02.15. Entretanto, a presente celeuma enquadra-se em situação distinta. Pode-se depreender pela nota fiscal eletrônica (fl. 27) que a MERCANTIL NOVA ERA LTDA. adquiriu mercadorias da empresa NOVA MI INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., mediante claúsula FOB – Free on board -, por regime de substituição tributária progressiva para recolhimento de I CMS. 02.16. A saber, a NOVA MI X seria a responsável tributária pelo pagamento de ICMS por toda a operação comercial, isto é, recolheria o tributo tanto ao Estado de São Paulo/ SP quanto ao Estado do Amazonas, além da diferença de alíquota interestadual, concretizando a relação jurídico-tributária com o Fisco. Por outro lado, com o bem salientado, a MERCANTIL NOVA ERA adquiriu produto e ficou responsável pela contratação do frete para transporte, tendo que firmar um novo negócio jurídico para contratação da empresa VIA AÉREA TRANSPORTES LTDA., empresa a qual emitiu a nota fiscal suprarreferida e recolheu o tributo questionado repassando à MERCANTIL NOVA ERA LTDA. o valor do serviço já com a incidência tributária, portanto resta patente o caráter de prestador de serviço (VIA AEREA) – contribuinte de direito – e de tomador do serviço da empresa apelante 1 (NOVA ERA) - mera contribuinte de fato. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente